Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-71.2019.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000068-71.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NAMI WAKAMOTO NUNES - CPF: 957.213.201-68 (RECORRENTE), ADIVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 206.622.891-53 (RECORRIDO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – CEHQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 21 (SUSTAÇÃO) – PROMOVENTE TERCEIRO DE BOA FÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – REQUISITO ESSENCIAL NA AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO PRESCRITO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo qualquer fundamentação acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, requisito essencial para o ajuizamento da ação pelo rito ordinário, impõe-se a improcedência da ação.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar
a parte requerida ao pagamento da quantia mencionada na cártula emitida em 12.04.2016, no valor de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais) e julgou improcedente o pedido contraposto
, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia mencionada na cártula emitida em 12.04.2016, no valor de R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais), montante que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da emissão do título de crédito e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira apresentação e
julgo improcedente o pedido contraposto
formulado pela parte executada.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que não restou demonstrado pelo promovente de como o negócio surgiu e o que deu causa a cobrança da cártula em questão.

Alegou que o título é inexigível posto que o cheque fora sustado.

Alegou que inexiste dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente ingressou com a presente ação de cobrança narrando que recebeu o cheque no valor de R$ 8.250,00 como pagamento de uma dívida, porém, o cheque foi devolvido pelo motivo 21 e, nesta oportunidade, pugna pelo pagamento do título de crédito.

A promovida alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que não comprovado pela parte promovente que era consumidora a época do problema e que não pode a recorrente ser condenada com base em presunções.

A promovida em sede de recurso alega que houve
ausência de explicitação da
causa debendi,
requisito essencial
da ação de cobrança, informando, no mérito, que o cheque foi sustado por desacordo comercial, alínea 21
e que o título não possui exigibilidade.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

No caso dos autos, considerando que não se trata de título cobrado por meio de ação de locupletamento ilícito, posto que já decorrido o prazo da mesma, mas de ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357⁄1985, é imprescindível a demonstração da
causa debendi
, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal".

Nos autos o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu o título.

Nesse sentido:

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS - ART. 62 DA LEI Nº 7.357⁄1985 - ACÓRDÃO QUE ENTENDEU SER NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. Cheques que não estão sendo cobrados por meio da ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei nº 7.357⁄1985) nem por meio de ação monitória (Enunciado nº 299 da Súmula do STJ), mas por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357⁄1985.

2. Na ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357⁄1985 - hipótese dos autos - é imprescindível a demonstração da
causa debendi
, não apenas porque o cheque já perdeu sua natureza cambial, mas porque o referido dispositivo legal é claro ao afirmar que tal ação deve ser "fundada na relação causal". Precedentes.

3. Tendo o tribunal local afirmado expressamente que "o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sequer precisando, na inicial, as circunstâncias em que recebeu os títulos", é inegável que esta Corte não pode reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão distinta. Incidência do enunciado nº 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.104.489 - RS (2008⁄0247088-0).

Assim, expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, a exigir, portanto, menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Quanto ao pedido contraposto verifico que em sede de defesa a promovida requereu a quantia de 8.000,00 a título de dano moral e 10.000,00 por dano material em razão da perda do tempo livre.

Em que pese os termos do pedido contraposto, entendo pela improcedência da verba, posto que o pedido contraposto deve ser realizado na mesma via do pedido inicial, e no caso a ação apenas visava a cobrança de valor previsto na cártula (R$ 8.250,00).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial bem como JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020